Tribunal: TJMT
Processo: 0039420-47.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0039420-47.2016.811.0041
Recorrente: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEBLON
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 116873466) interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEBLON, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 100083453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – QUEDA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV – DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.
Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas.
Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora. (RAC n° 0039420-47.2016.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte, sanando omissão quanto a inversão do ônus probatório (indeferindo o pleito), conforme a seguinte ementa (id. 106785457):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV – DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CARACTERIZADO – OBSCURIDADE ALEGADA – NÃO CARACTERIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhimento os embargos para suprir o vício apontado”.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 6°, VIII, do CDC, ao argumento de que conquanto reconhecida a relação de consumo, o acórdão deixou de considerar a hipossuficiência técnica da recorrente, sendo omisso quanto a necessidade de inversão do ônus probatório.
(ii) dissídio jurisprudencial em relação aos arts. 6°, III, do CDC e 142, da Res. n° 414/2010 – ANEEL, atinentes ao dever de informação atribuído à recorrida.
Recurso tempestivo (id. 117894953).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 117876980).
Contrarrazões (id. 120734994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Afere-se que pretensão do recorrente consiste em alegar verdadeira ofensa à dispositivo da Resolução 414/2010 ANEEL. Com efeito, registre-se que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo setorial não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” e “c” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS (ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS). RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO. (...) 2. Em relação ao exame dos dispositivos da Resolução da Aneel, esta Corte Superior pacificou seu entendimento no sentido de que a análise de dispositivos de resolução e demais espécies de diplomas infralegais não pode ser feita, uma vez que tais espécies normativas não se equiparam às leis federais para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. 4. Agravo Interno da concessionária não provido (AgInt no AREsp 1841170/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, j. em 22/11/2021, DJe 24/11/2021)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mediante a análise de premissas fático-probatórias.
In casu, o acórdão ponderou em suas razoes de decidir:
“(...) ainda que os danos elétricos tenham sido causados devidos a descargas elétricas ocorrida na região ou a oscilações do fornecimento de energia, tal fato, não significa, por si só, falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, tampouco caracteriza o necessário nexo de causalidade para a sua responsabilização pelos danos reclamados.
Isso porque a parte autora Condomínio Edifício Leblon é enquadrada no denominado “Grupo A”, atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV, classificando-se como usuária de alta tensão de energia elétrica.
Diante do exposto, tem-se que, conforme o disposto no § único do artigo 15 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, é da responsabilidade do consumidor inserido no “grupo A” providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega (...).
[...]
Verifica-se que os danos materiais experimentados pela apelada ocorreram em equipamentos localizados dentro da unidade consumidora, além, portanto, do ponto de entrega de energia por parte da concessionária.
Dessa forma, tendo em vista que a unidade consumidora de energia elétrica de alta tensão é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega, não há como imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir os danos materiais.
[...]
Importa ainda mencionar que a Resolução n.o 414 de 2012 da ANEEL, em seu Capítulo XVI, mais precisamente no artigo n.o 203, expressa que o ressarcimento de danos elétricos se aplica, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, o que não é o caso dos autos.
Ademais, verifica-se no orçamento juntado pela autora (id. 74877470 - Pág. 4) a necessidade de aquisição de 3 (três) unidades de Para Raio Polimérico 12 kV 10 KA, equipamento necessário para proteção dos equipamentos das redes de distribuição de energia, contra descargas atmosféricas, o que enfatiza a responsabilidade do próprio condomínio pela proteção de seus sistemas.
Assim, considerando que a apelada se trata de unidade consumidora atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV (alta tensão), e que os danos nos equipamentos decorreram de circuitamento de componentes que operam em baixa tensão, sendo de responsabilidade do condomínio proceder com as instalações necessárias ao abaixamento da tensão e proteção dos sistemas, resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostrando possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela apelada”. (grifei).
Ao julgar os aclaratórios, o órgão fracionário de Sodalício consignou:
“(...) a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.
No caso em tela, tem-se que a concessionária de energia embargada comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, pois as provas trazidas aos autos permitem inferir que o autor, Condomínio Edifício Leblon, é enquadrado no denominado “Grupo A”, atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV, classificando-se como usuária de alta tensão de energia elétrica, conforme exarado no decisum.
Assim, não demonstrada a verossimilhança da alegação do consumidor, bem como não evidenciada a impossibilidade de constituição de provas que poderiam corroborar com suas alegações, não deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova”. (grifei).
Com efeito, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, e o que atrai por si só o óbice sumular da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ALEGADOS DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A verificação da presença dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório demanda o reexame de matéria fático-probatória; incide, na hipótese, a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1279663/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inviabilidade da inversão do ônus probatório, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) VI - Agravo Interno improvido” (AgInt no AREsp 1.874.010/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 3/11/2021, DJe 8/11/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fica a critério do juiz, conforme apreciação motivada dos aspectos de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2. No caso, o eg. Tribunal a quo entendeu não ser o caso de inversão do ônus probatório, porquanto, após sopesar o acervo fático-probatório reunido nos autos, concluiu ausente o requisito de verossimilhança das alegações da parte autora no tocante aos fatos constitutivos de seu direito. Desse modo, o reexame de tais elementos, formadores da convicção do d. Juízo da causa, não é possível na via estreita do recurso especial, por exigir nova análise do conjunto fático-probatório dos autos. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1805004/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 16/08/2021, DJe 16/09/2021)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 6°, VIII, do CDC.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça